Tribunal: TJSP
Processo: 1008947-02.2023.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE REGRESSO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE – Descabimento – Acórdão que não padece de omissão, contradição nem obscuridade – Pretensão de ressarcimento de danos futuros que se mostra inviável por se tratarem de eventos incertos e hipotéticos, sem prova de dano efetivo e atual – Responsabilidade de corré afastada em razão de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE REGRESSO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE – Descabimento – Acórdão que não padece de omissão, contradição nem obscuridade – Pretensão de ressarcimento de danos futuros que se mostra inviável por se tratarem de eventos incertos e hipotéticos, sem prova de dano efetivo e atual – Responsabilidade de corré afastada em razão de vínculo empregatício subordinado, sem poderes de gestão, autonomia decisória ou participação nos lucros – Prequestionamento que se considera realizado de forma implícita e temática, prescindindo de menção numérica a dispositivos legais – Inexistência de vícios a serem sanados, evidenciando apenas o inconformismo da embargante e a busca por efeito infringente – Embargos rejeitados.